Tribunal: STF
Processo: HC 242817
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Maus antecedentes. Fundamentação concreta. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eder Santos da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 874.241/BA (evento 2, fls. 85-9).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 33-46).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto lastreados nos maus antecedentes do paciente. Aduz que “Imperioso, portanto, o afastamento da caracterização de maus antecedentes como fator de indeferimento da aplicação da causa redutora prevista no § 4º do art.33 da lei 11.343/06, em razão do lapso temporal significativo de mais uma década da ocorrência do fato anterior, e de mais de 07 anos do trânsito em julgado”. Argumenta a possibilidade de aplicação do redutor na fração máxima (2/3), com repercussão no regime prisional mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime prisional aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 83):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    II - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nos maus antecedentes do paciente. 



    III - Não há que se falar na incidência do direito ao esquecimento no caso em comento, uma vez que o paciente foi preso em flagrante em 02 de outubro de 2013, quando sequer havia cumprido a pena pela condenação anterior valorada a título de maus antecedentes, também por tráfico de drogas, cuja extinção da pena ocorreu apenas em 15 de agosto de 2017. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de "16.357,81 g (dezesseis mil e trezentos e cinquenta e sete gramas e oitenta e um centigramas) de crack e 2.178,77 g ( dois mil e cento e setenta e oito gramas e setenta e sete centigramas) de cocaína.”. (evento 2, fl. 18).



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O magistrado de primeiro grau afastou a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois “já que possui maus antecedentes, circunstância que inviabiliza a concessão do redutor por expressa vedação legal” (evento 2, fl. 30).



    O Tribunal estadual ao manter o afastamento da minorante, ressaltou: “A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, havendo sido valorado, para efeito dessa exacerbação, não só a quantidade da droga apreendida, superior a 18kg (dezoito quilos) de crack e cocaína, como, também, a titulo de maus antecedentes, a circunstancia de EDER SANTOS DA SILVA já ter sido condenado, por sentença transita em julgado, em processo anterior pela prática de crime da mesma natureza (autos n' 0076315-76.2008.8.05). Considerando, entretanto, que a pena resultante desse crime anterior já foi extinta, por sentença prolatada em 15.08.2017 nos autos de n° 0319561-26.2017, em virtude da concessão de indulto, à vista tão só da quantidade da droga impõe-se a redução da pena de partida para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantidas nas etapas subsequentes ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem assim de causas de aumento e diminuição. No que concerne ao pleito de reconhecimento do direito à causa redutora prevista no § 4', do art. 33, da Lei n' 11.343/06, evidente que o Apelante não atende aos requisitos subjetivos para a percepção do beneficio, eis que, como se sabe, o fato de ter sido agraciado com indulto desconstitui tão só os efeitos executórios da condenação anterior, desonerando-o de cumprir a respectiva pena, subsistindo, entretanto, todos os demais efeitos secundários da sentença condenatória antecedente.” (evento 2, fl. 45).



    Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “Consoante a moldura fática do acórdão impugnado, e ao contrário do que alega o impetrante, o benefício do tráfico privilegiado foi indeferido em razão de o paciente ostentar maus antecedentes, decorrente de condenação de igual natureza, cuja extinção da pena ocorreu em 15 de agosto de 2017 (folha 44). Destaco que a prisão em flagrante do paciente, pelo delito apurado nos presentes autos, se deu em 02 de outubro de 2013 (folha 16). Nesse contexto, verifico que o paciente voltou a praticar o delito de tráfico de drogas, antes mesmo do cumprimento da pena anterior, também por tráfico de drogas.” (evento 2 ,fl. 93).



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias antecedentes afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - maus antecedentes -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 228.592-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A existência de maus antecedentes em desfavor do acusado é fundamento apto a afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. O fato de a condenação ter transitado em julgado há mais de cinco anos não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593.818, Tema 150 da repercussão geral).” (HC 224.472 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023); “A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022; grifei).”(HC 239.436 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente